Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002116-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), RENATO BISPO DE ABREU - CPF: 018.189.321-56 (AGRAVANTE), NAYARA COSTA PEREIRA - CPF: 048.694.871-44 (AGRAVANTE), EDINÉIA RODRIGUES LEAL ROYER (AGRAVADO), RICARDO RENE ROYER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
INDEFERIMENTO DA
LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO
APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, por entender não haver maiores substratos probatórios que demonstrassem a efetiva posse dos autores, indeferiu o pedido de tutela formulado.

Verifica-se dos autos que a prova testemunhal, colhida em audiência de justificação, não foi capaz de comprovar a posse anterior dos autores no imóvel.

É cediço que a posse é questão de fato, não de direito, sendo certo que na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse, devendo ser verificada a questão relativa à melhor posse do bem.

Desta forma, não importa a alegação recursal dos autores de que há contrato de compra e venda e documentos que comprovam que os agravantes deram entrada nos procedimentos necessários para obtenção da escritura.

Nessa esteira, não havendo comprovação do exercício da posse pelos Recorrentes, há de ser desprovido o presente Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RENATO BISPO DE ABREU e NAYARA COSTA PEREIRA nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1014813-28.2020.8.11.0003, que move em desfavor de EDINÉIA RODRIGUES LEAL ROYER e RICARDO RENE ROYER, que, após a realização da audiência de justificação prévia, indeferiu a medida liminar de reintegração.

Em suas razões, alega a parte agravante que exercia a posse do bem desde a data de 28/07/2017, momento em que adquiriram o imóvel do Senhor Helio Batista Santos pelo montante no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), conforme contrato de compra e venda, bem como do Requerimento de transferência protocolado na Secretária Municipal de Receita de Rondonópolis em 2020.

Asseveram que preenchem os requisitos elencados nos artigos 560 e 561, do CPC, visto que, a partir das conversas via aplicativo WhatsApp, é possível verificar que os agravados tinham total ciência da posse precária, visto que só foram autorizados a “usar” o imóvel por alguns dias, por comodato verbal, para a requerida Edneia residir em meados de agosto de 2019, enquanto os Agravantes não retornavam para Rondonópolis por falta de condições financeiras.

Defendem que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação atestaram a posse dos agravantes, bem como restou comprovado o esbulho e a sua data.

Nesses termos pede pela concessão do efeito ativo para, liminarmente “inaudita altera pars” expedir-se o competente mandado para reintegrar os Agravantes na posse do imóvel, e autorizando, desde já o uso de força policial, se necessária, para a desocupação do imóvel.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 118178973).

Contraminuta da parte agravada (ID 124577182).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, ajuizada por RENATO BISPO DE ABREU e NAYARA COSTA PEREIRA em face de EDINÉIA RODRIGUES LEAL ROYER e RICARDO RENE ROYER alegando que, desde 28/07/2017, quando o adquiriram da pessoa de Hélio Batista Santos, exerciam posse sobre o imóvel localizado na Rua 14, Quadra 06, Lote 06, Loteamento Alfredo de Castro, nesta cidade de Rondonópolis/MT.

Relatam que, após a aludida compra, constataram a necessidade de reformar o imóvel, motivo pelo qual dele se ausentaram em algumas oportunidades, permanecendo fechado.

Afirmam que, em meados de agosto de 2019, atendendo aos pedidos de uma vizinha, cederam o uso do imóvel à requerida EDINÉIA RODRIGUES LEAL ROYER, por comodato verbal, inclusive para que esta zelasse pelo bem.

Dizem que, intentando voltar a residir no local, a ré, entretanto, nega-se a desocupá-lo, o que, inclusive, gerara a lavratura de Boletim de Ocorrência.

Requereu, deste modo, o deferimento do pedido liminar, inaudita altera pars, para fins de determinar a imediata reintegração de posse nos termos do art. 562 do CPC.

De início, o Juiz a quo indeferiu o pedido liminar. Contudo, interposto recurso de Agravo de Instrumento pelos autores, a decisão foi anulada para fins de determinar a realização da audiência de justificação.

O ato foi realizado em 15/12/2021, ocasião em que o magistrado singular ouviu as testemunhas RAFAELA FERREIRA DA SILVA e WANDER JÚNIOR VIEIRA DOS SANTOS, arrolados pela parte autora.

Em seguida, o Magistrado de piso indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área descrita na exordial, em razão das indefinições nos autos acerca dos reais contornos materiais da situação enfocada na espécie, os quais só poderão ser seguramente dirimidos ao cabo da instrução processual, o que motivou a interposição d
o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Constata-se dos autos que, antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, por entender não haver maiores substratos probatórios que demonstrassem o efetivo esbulho (caracterizado pela posse injusta da parte ré), indeferiu o pedido de tutela formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que
não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, sendo necessária dilação probatória para comprovação das delimitações e confrontações dos imóveis.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

Verifica-se dos autos que a prova testemunhal, colhida em audiência de justificação, não foi capaz de comprovar a efetiva posse dos autores no imóvel, uma vez que a testemunha WANDER JÚNIOR VIEIRA DOS SANTOS não foi capaz de afirmar a posse anterior, limitando-se a informar que apenas conhecia os réus “de vista”.

Já a outra testemunha, Sra.
RAFAELA FERREIRA DA SILVA, informou que apenas ouviu dizer que os autores eram os proprietários de um imóvel naquele município, sem, contudo, dar certeza de que se tratava do imóvel em questão.

É cediço que a posse é questão de fato, não de direito, sendo certo que na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse, devendo ser verificada a questão relativa à melhor posse do bem.

Desta forma, não importa a alegação recursal dos autores de que há contrato de compra e venda e documentos que comprovam que os agravantes deram entrada nos procedimentos necessários para obtenção da escritura.

Nessa esteira, não havendo comprovação do exercício da posse pelos Recorrentes, há de ser desprovido o presente Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REINTEGRAR OS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIADADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória. Na hipótese, os Recorrentes se limitaram a juntas aos autos tão somente prints de uma suposta conversa pelo aplicativo WhatsApp; todavia, referida ferramenta não consubstancia, isoladamente, como meio seguro de prova. No caso, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum vergastado, sendo necessária a manutenção da decisão de indeferimento do efeito ativo. Se a parte não traz elementos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma o decisum em que foi indeferido o efeito ativo ao Instrumental, deve ser mantido por seus próprios fundamentos. (TJ-MT, RAR no 1016142-50.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse e do esbulho ou turbação ocorrida. - Uma vez que os documentos juntados pela agravante não comprovam a posse anterior do referido imóvel, tampouco o esbulho, não há que se falar em concessão da medida de liminar de reintegração de posse.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.21.244149-7/001, Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16a Câmara Cível, Julgado em 23/02/2022)

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade,
uma vez que o seu prolator é quem melhor pôde avaliá-la, com atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022